Tribunal: TJPA
Processo: 0802224-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802224-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENAN XAVIER DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL CAMETÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE, DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DE PRESENÇA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PLEITOS JÁ APRECIADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para reapreciação da prisão preventiva, nem em pendência de apreciação de dois pedidos de revogação da prisão e ainda, em nulidade do auto flagrancial e a presença de requisitos subjetivos favoráveis para a concessão da liberdade pois tratam-se de reiteração de pedido. Referidos pleitos já foram objeto de apreciação no feito de minha relatoria n. 0801157-08.2023.8.14.0000, julgado pela e. Corte no período de 14 a 16 de março do corrente ano, tratando-se de reiteração de pedido já devidamente apreciado.

2. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPPB, bem como a medida de prisão domiciliar do art. 318, do CPPB, eis que além de não comprovado ser o paciente pessoa imprescindível pelos cuidados do seu filho menor, tal previsão de benefício é em favor do menor e não do preso cautelar. Não havendo qualquer previsão legal tratando-se de companheira gestante.

3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR a ordem impetrada na parte conhecida
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RENAN XAVIER DE SOUSA,
em face ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0803212-27.2022.8.14.0012.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 03.11.2022, em virtude da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, cuja constrição veio a ser, posteriormente, convertida em custódia preventiva pelo Juízo inquinado coator.

Argumenta, todavia, que postulados pela defesa dois pedidos de revogação da medida extrema, um protocolado em 05.11.2022, e o outro em 27.01.2023, os pleitos não foram examinados, incorrendo assim, o Magistrado singular, em desídia na prestação jurisdicional, sobretudo porque ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias previsto em lei para reavaliação da necessidade da manutenção do cárcere.

Salienta que, considerando que a prisão ocorreu há mais de três meses, inexiste, atualmente, qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão.

Aduz, ainda, nulidade do auto flagrancial, porquanto o agente deixou de ser surpreendido nas hipóteses do art. 302, da Lei Adjetiva Penal.

Destaca, ainda, que o coacto dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, haja vista ser réu primário, com bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Busca o impetrante, especialmente ressaltar,
in litteris
, que:

“(...) RÉU PRIMÁRIO UM FILHO COM 2 ANOS DE IDADE, ESPOSA GRÁVIDA DE 4 MESES, UNIÃO ESTÁVEL, AMBOS DEPENDENTES EMOCIONALMENTE E FINANCEIRAMENTE, ESPOSA COM DEPRESSÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE. ( DOCUMENTOS EM ANEXO AO FINAL) (...)”

Em 14.02.2023
indeferi a liminar pleiteada
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
e requisitei informações da autoridade coatora.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...)
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Depreende-se do processo que no dia 03 de dezembro de 2022, por volta das 12h30min, na Ponte do Curimã, neste Município de Cametá/PA. O paciente praticou crime de tráfico de drogas, em razão de estar na posse de 05 (cinco) embrulhos de substância entorpecente aparentando ser "Oxi", pesando aproximadamente 35,7g, sendo que pelas circunstâncias tudo se destinava ao tráfico de entorpecentes. Segundo consta da denúncia, na data e hora acima mencionadas uma guarnição da polícia militar foi informada de que o denunciado na companhia de outro indivíduo não identificado haviam praticado crime de roubo, tendo este subtraído uma motocicleta da vítima no momento em que estava prestando uma corrida de moto-táxi para os dois. A vítima reconheceu um dos indivíduos como sendo o paciente Renan Xavier de Sousa, residente na localidade de Pacajá. No dia 03/11/2022, por volta de 12h30mim, a guarnição abordou o paciente nas proximidades da ponte do Curim, tendo sido encontrado com ele 05 (cinco) embrulhos plásticos de

substância entorpecente aparentando ser "Oxi", pesando aproximadamente 35,7g, o valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) e 01 (um) celular samsung, cor vermelho.

O Ministério Pblico ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 180, caput, do CPB.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente está preso preventivamente, após a conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva, como meio de acautelar o meio social, assegurando a ordem pblica, jå que ele responde a outros processos pela prática do crime de tráfico de drogas, que embora não sejam considerados antecedentes criminais, servem como meio de verificação da conduta duvidosa do flagranteado. Ressalto que nos autos do processo n.º 0801837-25.2021.8.14.0012, foi concedida liberdade provisória ao autuado no dia 26/04/2022, evidenciando que em liberdade não buscou viver de maneira lícita.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente está custodiado desde o dia 03/11/2022.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Prisão em flagrante no dia 03/11/2022.

Prisão convertida em preventiva no dia 03/11/2022.

Inquérito policial juntado aos autos no dia 06/11/2022.

Denúncia oferecida em 16/12/2022.

Citação expedida em 17/01/2023.

Paciente citado em 17/01/2023.

Resposta à acusação apresentada em 26/01/2023.

Denúncia recebida em 09/02/2023, com designação de audiência de instrução para o dia 31/05/2023.

Informo ainda que o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do paciente foi analisado em 09/02/2023, tendo sido indeferido (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo conhecimento e
denegação do
writ
.

É o relatório. Com intenção de inclusão de julgamento em pauta de plenário virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência e ainda, merecem ser parcialmente conhecidas
.

1. Quanto aos pleitos não conhecidos por tratar-se de reiteração de pleito devidamente analisado.

O impetrante alega excesso de prazo para reapreciação da prisão preventiva, bem como, pendência de apreciação de dois pedidos de revogação da prisão.

Alega ainda, a nulidade do auto flagrancial e a presença de requisitos subjetivos favoráveis para a concessão da liberdade.

Urge ressaltar, que o impetrante informa que efetuou pedidos idênticos, no feito de minha relatoria n. 0801157-08.2023.8.14.0000, julgado pela e. Corte no período de 14 a 16 de março do corrente ano, tratando-se de reiteração de pedido já apreciado.

Colaciono a ementa do referido julgado.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. FLAGRANTE ILEGAL. NULIDADE. DESCABIMENTO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. VÍCIOS SUPERADOS DIANTE DA EDIÇÃO DO DECISUM CONSTRITIVO. FALTA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ANALISADOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. TESES PREJUDICADAS. PRETENSÃO RECENTEMENTE ANALISADA E INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como cediço, o decreto de custódia cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

2. No que tange às alegações de excesso de prazo, em razão de ter sido ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias à reavaliação da necessidade da manutenção do coacto em cárcere, assim como na prestação jurisdicional, já que o Magistrado singular deixou de analisar dois pedidos de revogação da prisão preventiva dele, observa-se restarem prejudicadas, haja vista que em decisão recentíssima, datada de 09/02/2023, o Juízo a quo analisou e indeferiu a pretensão acerca da liberdade do paciente.

3. Por fim, a tese de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que é réu primário, possui residência fixa e emprego lícito, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

Logo, entendo que não deve ser conhecido referido pedido de excesso de prazo pois, além de já ter sido apreciado no juízo singular, trata-se de reiteração de pleito também já decidido nesta instância.

2. Mérito

Quanto ao argumento de que o paciente possui filhos menores e sua companheira estar gestante
, extrai-se que a defesa se limitou, tão somente, à juntada da Certidão de Nascimento do filho do paciente (uma criança de dois anos - ID 12642000), não demonstrando a imprescindibilidade do agente para o cuidado de seu descendente, especialmente por ser a genitora do menor a senhora Edimara de Leão Rocha, pessoa diversa da atual companheira do acusado.

A declaração de convivência conjugal, bem como a declaração de dependência financeira encontra-se em nome de Monique da Silva Santos, que conforme laudo de ultrassonografia obstétrica ID 12642007 realizado em 04.01.2023, estava gestante de 11 (onze) semanas, no entanto, por ora, não há que se falar em cuidados imprescindíveis por parte do paciente com a gestante, ressaltando que não há qualquer previsão legal neste sentido.

Ausente, assim, a demonstração de que o réu faz-se indispensável aos cuidados do infante, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigo 318, inciso VI e Parágrafo Único, do CPPB.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, além de outro corréu, que mantinha em depósito 216,97g de cocaína e 187,15g de maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5.
Prisão domiciliar. Existência de filho menor de doze anos de idade. Pedido de substituição da prisão cautelar. Impossibilidade. Não comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados do filho menor. A simples existência de filhos menores não enseja, por si só, a substituição da prisão processual pela domiciliar, devendo a pessoa custodiada cautelarmente demonstrar ser imprescindível aos cuidados de seu descendente, já que tal benefício foi instituído em favor da infância e adolescência e não do preso cautelar.
6. Ordem denegada.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2103079-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Viradouro - Vara Única; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019) - Grifei

Assim,
não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP
, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que
a segregação do paciente se fez necessária
, com base na fundamentação constante no decreto cautelar já decidido nos autos de
habeas corpus
n. .

Deste modo, acompanhando o parecer ministerial, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, de maneira que
não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu
.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/03/2023